Tribunal: TJSP
Processo: 1003562-30.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Serviços de telefonia – Cobrança indevida a título de "Serviços Digitais I - CR, Dkids, ESPN", cuja contratação a autora nega – Sentença de parcial procedência para declarar nulos os serviços impugnados e condenar a ré a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a esse título,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Serviços de telefonia – Cobrança indevida a título de "Serviços Digitais I - CR, Dkids, ESPN", cuja contratação a autora nega – Sentença de parcial procedência para declarar nulos os serviços impugnados e condenar a ré a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a esse título, com incidência de juros de mora e correção monetária – Apelo da autora, insistindo na repetição em dobro e na indenização por danos morais – Inadmissibilidade – Restituição dobrada que tem aplicação nos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese em apreço – Inexistência de indícios de dolo ou malícia na conduta da fornecedora de serviço – Cobrança de serviço não contratado que caracteriza mero aborrecimento, inerente ao cotidiano da vida em sociedade e não configura dano moral indenizável – Ausência de comprovação acerca de tentativa de solução da questão extrajudicialmente – Juros de mora corretamente fixados da citação (art. 405, CC) – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.500,00, quantia que melhor remunera o trabalho dos causídicos, sem violar os critérios do §2o do art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa, que teve baixa complexidade e foi julgada antecipadamente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.